Tribunal: TJES
Processo: 5000510-84.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Análise de Crédito; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

2)
O recorrente sustenta a validade da contratação, a ausência de má-fé para a devolução em dobro e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira em caso de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, notadamente: (i) a quem incumbe o ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato; (ii) o cabimento da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e (iii) a caracterização do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, nos termos do Tema nº 1.061 do STJ.

5)
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ).

6)
Os descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário de pessoa idosa, em decorrência de contratação fraudulenta, configuram dano moral
in re ipsa
, por violarem a dignidade e a subsistência do consumidor.

7)
A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados prescinde da demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, conforme o Tema nº 1.061 do STJ.

2. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude em operações bancárias é objetiva, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

3. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados do consumidor prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva.

4. Declarada a nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
, autorizando-se a compensação entre o montante a ser restituído ao consumidor e os valores eventualmente creditados em conta."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema nº 1.061); STJ, EREsp 1.413.542/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000510-84.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: CLAUDIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

2)
O recorrente sustenta a validade da contratação, a ausência de má-fé para a devolução em dobro e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira em caso de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, notadamente: (i) a quem incumbe o ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato; (ii) o cabimento da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) a caracterização do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, nos termos do Tema nº 1.061 do STJ.

5)
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ).

6)
Os descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário de pessoa idosa, em decorrência de contratação fraudulenta, configuram dano moral
in re ipsa
, por violarem a dignidade e a subsistência do consumidor.

7)
A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados prescinde da demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, conforme o Tema nº 1.061 do STJ.

2. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude em operações bancárias é objetiva, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

3. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados do consumidor prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva.

4. Declarada a nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
, autorizando-se a compensação entre o montante a ser restituído ao consumidor e os valores eventualmente creditados em conta."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema nº 1.061); STJ, EREsp 1.413.542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à regularidade de contratos de empréstimo consignado firmados em nome da recorrida, bem como ao dever de indenizar por danos materiais e morais.

Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
), “
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
.

Na hipótese, a consumidora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante do contrato, alegando falsificação e fraude na contratação em voga.

Além da ausência de imprescindível perícia técnica, os documentos apresentados não permitem aferir,
primo ictu oculi
, a autenticidade da assinatura.

Ao revés, nota-se claramente a distinção entre a firma aposta no contrato e na procuração outorgada para ajuizamento da demanda.

Vale lembrar que o enunciado da Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”.

Assim, impõe-se a responsabilização da instituição financeira por danos materiais e morais, haja vista o dano à personalidade pela sujeição de consumidora idosa, que já conta com benefício previdenciário baixo, a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

Razoável, portanto, o arbitramento da indenização em R$ 3.000,00, considerando o critério bifásico erigido pelo STJ e o patamar adotado por esta Corte em casos semelhantes:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO. TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão da parte autora era de declaração da inexistência dos débitos decorrentes de empréstimos consignados que não assinou ou autorizou, a fim de obter o retorno ao status quo ante de tais contratações, mediante repetição de indébito dos descontos indevidos desde a sua celebração, além de indenização por dano moral, notadamente, porque o banco promoveu administrativamente apenas o cancelamento das operações perante o INSS, cessando os descontos a partir de março/2022, sem comprovar nos autos qualquer devolução dos valores pagos desde dezembro de 2020 até a referida data do cancelamento. Tese de ausência de interesse processual rejeitada. 2. Segundo a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 3. Houve indícios da fraude, e somente a perícia grafotécnica poderia eliminar qualquer dúvida acerca da veracidade da assinatura e rubricas constantes dos instrumentos juntados, as quais foram impugnadas pela apelada, sendo este dever processual não descortinado pelo banco apelante, a justificar a nulidade requerida dos negócios jurídicos contratuais entabulados, e por conseguinte, a condenação na repetição simples do indébito. 4.
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Na hipótese de responsabilidade civil, deve incidir juros de mora sobre o valor da condenação por dano moral e material pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária autônoma, sob pena de bis in idem, como determinado na sentença e como também já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC”. Precedentes. 6. Recurso desprovido.

(Data: 20/Nov/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5004127-92.2022.8.08.0011 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Análise de Crédito)

No que se refere ao pedido de restituição em dobro, o parágrafo único do art. 42 do CDC autoriza tal medida sempre que constatada a cobrança indevida e má-fé do fornecedor.

No entanto, o entendimento jurisprudencial mais recente, consolidado no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, tem admitido a devolução em dobro mesmo sem prova da má-fé, bastando a ilicitude da cobrança e a violação do dever de lealdade nas relações contratuais.

Nesse sentido, recente julgado deste Sodalício:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em Ação Revisional ajuizada, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato (R$ 429,61) e do seguro prestamista (R$ 713,00), determinar o recálculo das parcelas contratuais, condenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, corrigidos e acrescidos de juros, bem como fixar a sucumbência recíproca e os honorários advocatícios por apreciação equitativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato sem comprovação de prestação do serviço; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança da tarifa de registro de contrato, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, é considerada abusiva, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ, sendo ônus do fornecedor demonstrar a ocorrência do serviço. 4. A contratação do seguro prestamista, quando vinculada obrigatoriamente ao contrato bancário, sem prova de que o consumidor foi informado sobre a facultatividade da adesão ou possibilidade de escolha da seguradora, configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ. 5.
A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível independentemente de comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida em afronta à boa-fé objetiva, conforme decidido pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS. 6. As alegações do banco apelante, no sentido da legalidade das cláusulas contratuais e da inaplicabilidade da devolução em dobro, não se sustentam diante da ausência de comprovação da regularidade das cobranças e da incidência de jurisprudência pacificada sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança da tarifa de registro de contrato sem comprovação da prestação do serviço é abusiva, conforme o Tema 958 do STJ. 2. A vinculação obrigatória do seguro prestamista ao contrato de empréstimo bancário, sem opção de escolha ou ciência do consumidor, configura venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ. 3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida independentemente de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme o EREsp 1.413.542/RS. (Data: 06/Jun/2025 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000365-57.2023.8.08.0068 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por conseguinte, é de se reconhecer a abusividade e manter a restituição em dobro dos valores pagos a tais títulos, autorizada a compensação com eventuais valores comprovadamente devidos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

N
a forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.